Tribunal: STF
Processo: RE 91536
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
VENDA AD CORPUS. ART. 1136 DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO CITADO DISPOSITIVO, EM FACE
DA INTERPRETAÇÃO DADA A CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA 454). - DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO COM A OBSERVANCIA DAS EXIGENCIAS
DO ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.